Tribunal: TJDFT
Processo: 0731436-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA ANTE A EXISTÊNCIA DE PROCESSOS EM CURSO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois indica que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa especial de diminuição.
2. Recurso conhecido e não provido.